Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006064-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE CABRAL DA COSTA - CPF: 384.517.351-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Cabral da Costa contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução fiscal n.º 0005584-35.2009.8.11.0007, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade fundada na impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta poupança e originários de aposentadoria, com base no art. 833, IV e X, do CPC. O agravante sustentou, com documentos, a origem previdenciária dos valores e requereu tutela antecipada recursal, deferida liminarmente, para o imediato desbloqueio das quantias constritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados por meio do SISBAJUD, comprovadamente oriundos de benefício previdenciário (aposentadoria), são absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo quando depositados em contas bancárias e ainda que haja movimentação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no §2º, não aplicáveis ao caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria se mantém, ainda que os valores estejam depositados em conta bancária com movimentação, o que impede a penhora.

Documentos nos autos demonstram a origem previdenciária dos valores bloqueados, os quais totalizam R$ 4.485,61 e são inferiores ao limite usual de cinco salários mínimos mensais adotado como parâmetro de hipossuficiência econômica.

A penhora desses valores compromete a subsistência do agravante e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), bem como o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

A medida constritiva revela-se desproporcional frente ao montante da dívida executada (R$ 12.743,32), tornando imperativo o reconhecimento da impenhorabilidade.

A liminar anteriormente concedida encontra amparo nos precedentes do STJ e na jurisprudência consolidada do TJMT sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores oriundos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, mesmo se depositados em conta bancária com movimentação.

A penhora de quantias de natureza alimentar inferiores ao limite usual de subsistência configura medida desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

A ausência das exceções legais previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 805; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.624.431/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016; TJMT, AI 1021362-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18/02/2025, DJE 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Cabral da Costa contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução fiscal n.º 0005584-35.2009.8.11.0007, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada com fundamento na impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta poupança e derivados de benefício previdenciário (aposentadoria), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A decisão singular entendeu não demonstrada a natureza impenhorável dos valores, por não haver comprovação de vínculo com conta poupança ou origem alimentar.

Irresignado, o agravante alega reiterando que os valores são oriundos de aposentadoria, com comprovação documental, sendo destinados a despesas essenciais de subsistência.

Requereu a reforma da decisão agravada e a concessão de tutela antecipada recursal, para reconhecer a impenhorabilidade do bloqueio SISBAJUD realizado nas contas bancárias do agravante.

A liminar foi deferida. (Id. nº 271977897)

Contrarrazões. (Id. nº 282023387)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de Justiça, doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. nº 284302395)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Cabral da Costa contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução fiscal n.º 0005584-35.2009.8.11.0007, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada com fundamento na impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta poupança e derivados de benefício previdenciário (aposentadoria), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

O agravante alega reiterando, que os valores são oriundos de aposentadoria, com comprovação documental, sendo destinados a despesas essenciais de subsistência.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da penhora de valores bloqueados em contas bancárias do agravante, que demonstrou, documentalmente, serem oriundos de benefício previdenciário, o que atrai a regra da impenhorabilidade absoluta (art. 833, IV, CPC).

A tutela antecipada recursal foi deferida nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, há probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois os documentos juntados aos autos evidenciam que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário.

O artigo 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores oriundos de aposentadoria ou pensão, salvo nas hipóteses previstas no §2º do mesmo dispositivo, as quais não se aplicam ao presente caso.

(...)

Além disso, verifica-se a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o bloqueio de valores de caráter alimentar compromete a subsistência do agravante, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Diante disso, a manutenção do bloqueio revela-se medida desproporcional e contrária à jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA para: DETERMINAR o IMEDIATO DESBLOQUEIO dos valores constritos, totalizando R$ 4.485,61 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), nas seguintes contas:

Caixa Econômica Federal: R$ 3.604,83;

Banco Cooperativo Sicredi: R$ 570,42;

CCLA Norte-MT: R$ 295,86;

Banco do Brasil: R$ 14,50.”. (Id. nº 271977897)

Pois bem!

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os valores depositados em conta corrente, ainda que movimentados, não perdem sua natureza alimentar quando derivados de proventos de aposentadoria, como no caso:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em 17.12.2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o depósito de quantias referentes a proventos de aposentadoria, em conta corrente, retiraria a natureza alimentar da quantia depositada.
3. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido."
(REsp n. 1.624.431/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

O processo executivo deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, e não pode comprometer o mínimo existencial, núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

A jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por Valdir Pereira Pires contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no âmbito da execução fiscal. O agravante sustenta que os valores possuem natureza alimentar, provenientes de sua aposentadoria, e que são essenciais à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico devido à sua condição de saúde (câncer de cólon).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, considerando sua natureza alimentar e a condição de saúde do agravante.
III. Razões de decidir:
3. Valores oriundos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais. 4. Documentos comprovam que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência e não excedem cinquenta salários mínimos, afastando as exceções previstas no § 2º do mesmo artigo.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD, com base na proteção legal aos proventos de natureza alimentar.
Tese de julgamento: "1. Valores provenientes exclusivamente de aposentadoria, de natureza alimentar, são impenhoráveis, salvo as exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC. 2. O caráter alimentar dos valores deve ser preservado, especialmente quando destinados à subsistência e tratamento de saúde do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1932231/DF; TJ-MS, AI 1404641-07.2021.8.12.0000; TJMT, AI 1009904-10.2024.8.11.0000.”
(N.U 1021362-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Portanto, ausentes as exceções legais do §2º do art. 833 do CPC, é de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade e manutenção da liminar deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante, confirmando os efeitos da tutela recursal antecipada, para determinar o desbloqueio definitivo da quantia de R$ 4.485,61, (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Concedo o benefício da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025